Tribunal: TJSP
Processo: 2256072-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação comercial. Ação de despejo cumulada com cobrança. Decisão que determina o despejo liminar. Inconformismo do requerido. Alegação de que não houve pedido liminar de despejo, alteração de titularidade e ausência de descumprimento contratual. Desacolhimento. Requerimento de tutela antecipada que constou expressamente dos pedidos formulados na ação de despejo.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação comercial. Ação de despejo cumulada com cobrança. Decisão que determina o despejo liminar. Inconformismo do requerido. Alegação de que não houve pedido liminar de despejo, alteração de titularidade e ausência de descumprimento contratual. Desacolhimento. Requerimento de tutela antecipada que constou expressamente dos pedidos formulados na ação de despejo. Suficiência. Imóvel integralizado à Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) do locador proprietário, regularmente constituída em 12/09/2022 junto à JUCESP, com expressa notificação à empresa locatária em 01/12/2022. Ciência incontroversa do contrato social em que consta a integralização do imóvel locado. Resistência injustificada da locatária em realizar o pagamento conforme a sub-rogação operada no polo ativo da relação contratual locatícia para a empresa do locador. Manutenção dos deveres recíprocos da relação "ex locato" que é de rigor. Alegação de necessidade de averbação na matrícula que não se sustenta. Locação que é contrato de natureza pessoal e não decorre do domínio do bem. Desnecessidade de prova da propriedade pelo locador, que não necessita ser o proprietário do imóvel. Precedentes. Pagamentos feitos de modo diverso e retenções de impostos indevidas que causaram prejuízos financeiros ao locador. Infringência contratual caracterizada. Reputam-se não efetuados os pagamentos de aluguéis ao antigo proprietário quando a locatária, devidamente comunicada da sub-rogação, preferiu pagar de modo diverso, preterindo aquele que detém o crédito locatício. Contrato de locação que não contém cláusula de vigência e não estava averbado na matrícula do imóvel. Direito da empresa adquirente à retomada . Inteligência do art. 8o da Lei no 8.245/91. Precedentes. Manutenção da decisão combatida. RECURSO IMPROVIDO.